Tribunal: TJMT
Processo: 1029979-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029979-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIA CRISTINA RODRIGUES LIMA - CPF: 830.206.751-20 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

No caso dos autos,
a parte reclamada não apresent
ou
o contrato celebrado com a parte reclamante,
não sendo
possível verificar se a cobrança do empréstimo
possu
i
respaldo contratual.

Por ser o
consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato
, decide-se em desfavor da parte
reclamada
, concluindo-se que houve
cobrança sem amparo contratual
.

2.
Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

3.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no ID 251624219/PJe2.

4.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023 e N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)
.
O
desconto

indevido

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
empréstimo
que
não

possui

previsão

contratual
e,
realizado

em

dissonância
com as
normas
de
regência
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024).

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
está

de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

6.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O termo inicial para incidência
dos juros de mora da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.
Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). Sendo o
ilícito
de
natureza

contratual
, o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
,
conforme

constou

na

sentença
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029979-67.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
LILIA CRISTINA RODRIGUES LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LILIA CRISTINA RODRIGUES LIMA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BRADESCO S.A.
Noticiou que a parte reclamada realizou cobranças em sua conta bancária, para pagamento de empréstimo que não contratou. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei n. 9099/95.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexigibilidade
de
Débito

promovida

por
LILIA CRISTINA RODRIGUES LIMA
em

desfavor
de BANCO BRADESCO S.A.A
requerente

narra
que
notou

a

existência
de
descontos

realizados
pela
parte

requerida

em

sua

conta

bancária

referente
a
serviços

não

contratados

por

ela
.Em
razão

disto
,
requer
a
restituição
de tais
descontos
de forma
dobrada
,
bem

como
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.É o
relato

necessário
.
Julgamento

antecipado
.
Inicialmente
,
consigno
que
os

elementos
dos autos
são

suficientes
para
a

análise
de
todas
as
questões

postas

pelas
partes,
razão
pela qual o
feito

comporta

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Preliminares
.
Deixo
de
apreciar

os

pleitos
de
assistência

judiciária

gratuita
,
vez
que
indevidas

custas
e
honorários

em

primeiro

grau
de
jurisdição
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
(Lei 9.099/95, art. 55).
Mérito
. Da
análise

detida

aos
autos é
possível

inferir
que
razão

assiste
à
reclamante
, pois a
reclamada

não

logrou

êxito

em

comprovar
a
contratação
dos
serviços
que
justificassem

os

descontos

ora

questionados
,
ônus
que
lhe

competia

nos

termos
do art. 373, II do CPC.Assim,
não
tendo a
requerida

comprovado
a
licitude

nos

descontos

promovidos

reconhecer
a
falha

na

prestação
de
serviço
é
medida
que se
impõe
.Nesse
sentido
:RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOBRE AS TARIFAS BANCÁRIAS. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não

satisfaz
a
dialeticidade

recursal
o
capítulo
que
trata
das
tarifas

bancárias
. 2.
Hipótese
dos autos
em
que
a

instituição

financeira

não

provou
a
contratação
dos
serviços
a
título
Bradesco Vida e
Previdência
. 3.
A

ausência
de
pactuação

impõe a restituição dos valores e em dobro, na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 4. Dano moral
configurado

em

razão
dos
descontos

indevidos

recaídos

nos

proventos
de
aposentadoria
da
parte

consumidora
. 5. Quantum
indenizatório

dentro
do
critério
da
razoabilidade
. 6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. 7.
Recurso

parcialmente

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1009633-51.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 30/09/2023)Assim,
provada

a

ofensa
e o
dano
moral
sua

reparação
é
impositiva
,
na
forma do art. 5o,
incisos
v e x da
constituição
federal e do art. 944 e
seguintes
do
código
civil.No que se
refere

ao
quantum da
indenização
, a
melhor

doutrina
e
jurisprudência

orientam
que para o
seu

arbitramento

justo
, o
juiz

deve

levar

em

consideração

principalmente
o
poderio

econômico
de
quem

deve

indenizar
, mas,
não

isoladamente
, pois
também

são
de
relevância
outros
aspectos
, tais
como
a
situação

pessoal
do
ofendido
, a
gravidade
do
dano
moral,
sobretudo
no que
diz

respeito

aos

reflexos

negativos
do
ilícito
civil
na

autoestima
da
vítima
e
nas

suas

relações

sociais
, o
grau
da culpa e a
rapidez

na

atenuação
da
ofensa
e de
seus

efeitos
.
Deste
modo, no
caso

concreto
,
tomando

como

parâmetro

os

critérios

acima

referidos
e tendo
em

conta
,
principalmente
, a
situação

financeira
dos
litigantes
a
fixação
do quantum
indenizatório

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) é
suficiente
para
reparar
,
nos

limites
do
razoável
, o
prejuízo
moral que
o

fato

acarretou
.Por
fim
, no que
concerne

ao

pedido
de
repetição
de
indébito
,
impõe
o
acolhimento
do
pedido
para
determinar
que a
requerida

promova
a
restituição
da
quantia

paga

indevidamente
,
na
forma
dobrada
,
conforme

determina
o
parágrafo

único
, do art. 42 do CDC.Nesse
sentido
:RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo

cobrança

indevida
de
valores
de
serviços

não

contratados

pelo

consumidor
,
cabível
a
restituição
dos
valores
,
na
forma
dobrada
,
nos

termos
do art. 42,
parágrafo

único
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
mormente
se
a

instituição

financeira

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
restando

indemonstrada
a
regularidade
da
contratação
do
empréstimo

consignado

pelo

consumidor
, e,
por

conseguinte
, dos
descontos

em

seu

benefício
. (N.U 1010700-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)Assim,
caminho

não
se
não
o da
procedência
do
pedido

inicial
.
Dispositivo
Por tais
considerações
, e
em

consonância
com o 6o da Lei no. 9.099/95 c/c art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos

contidos

na

inicial
e,
em

consequência
:1) DECLARO
indevidos

os

descontos

objeto
da
lide
;2) CONDENO a
parte

requerida
a
restituir
à
requerente

os

valores

descontados

indevidamente
de
sua

conta

bancária
,
na
forma
dobrada
, a
serem

apurados

por

cálculo

aritmético

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
, com
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
desembolso
e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
citação
, ambos
até
a entrada
em
vigor das
disposições
do art. 406 e
respectivos

parágrafos
do Código Civil, com a
redação
que
lhes

deu
a Lei n.o 14.905, de 28/06/2024, a
partir
de
quando

prevalecem

os

novos

critérios

consagrados
.3) CONDENO a
parte

requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

importância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
cujo
valor
há
de ser
corrigido

pelo
INPC a
partir
da
presente
data e
acrescido
de
juros
de 1% (um)
por
cento
ao

mês
a
partir
da
citação

válida
.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
n.o
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
MM.a

Juíza
de
Direito
.Luiz Gabriel MartinsJuiz
Leigo
Vistos.
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

desta
Comarca,
na
forma do
artigo
40, da Lei 9099/95.Com o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se, intime-se
Às

providencias
.Amini Haddad Campos
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
cobrança

refere
-se a
contrato
de
renegociação
de
dívida
; b)
não

há
se
falar

em

cobrança

indevida
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
que
os

juros

incidam
a
partir
da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025